Tribunal: TJPA
Processo: 0843756-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843756-97.2021.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: IDEAL MOVEIS COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI contra Acórdão que manteve a improcedência dos Embargos à Execução, sob alegação de contradição pela ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, requerendo também o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os Embargos de Declaração seriam cabíveis para sanar contradição no julgamento; (ii) estabelecer se seria necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no presente caso, dado que os pontos suscitados foram devidamente enfrentados no Acórdão.

A parte embargante utiliza os Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida, o que não é permitido, conforme jurisprudência consolidada.

O prequestionamento das matérias jurídicas foi atendido de forma implícita, bastando o debate das questões no Acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais pertinentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e precedentes da corte estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, limitando-se ao disposto no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência sobre prequestionamento implícito; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos
de
Declaração
manejados por
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI
contra
Acórdão que manteve a
improcedência dos Embargos à Execução.

Na peça de Embargos, a parte requer (ID 22411546):

“(...) Conquanto, em sede de apelação fora exposto que o cheque só seria descontado após a finalização da entrega e montagem serviço, a apelada não trouxe aos autos nenhum documento que evidencie a finalização do serviço, bem como o saque do cheque fora condicionado tão somente a entrega e assinatura do termo de garantia, conforme disposição contratual, o que não ocorreu. Assim nos termos do inciso IV do art. 489 do CPC “não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar conclusão adotada pelo julgador”. (...)”.

Contrarrazões vinculadas ao ID 22623045.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Da leitura das razões dos embargos, verifico que a invocação pela embargante pautada em alegada contradição,
demonstra a nítida insatisfação com o resultado do julgamento do recurso, mais especificamente,
a despeito da finalização (ou não) do serviço contratado e de condicionantes acerca do saque do cheque, questões que foram devidamente enfrentadas na decisão embargada.

Na realidade, o
desagrado da parte recorrente não pode ser reavaliado em sede de
embargos
de
declaração
, até porque existe recurso próprio para tanto.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

Diante do comando do artigo acima, resta
inadmissível os embargos opostos pela parte que pretende a reanálise das provas trazidas no feito e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

Assim, objetivando a embargante, tão somente, a rediscussão da matéria, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não há como acolher os embargos.

De igual modo, no que tange à pretensão de prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 29/01/2025